Tribunal: TJBA
Processo: 8003391-48.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003391-48.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
JADER ELMO SANTANA ARAUJO

APELADO: IVANEIDE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. SERVIDORA MUNICIPAL.
GARI
. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES INSALUBRES. LEI MUNICIPAL Nº 487/1995. APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA EM FATO INCONTROVERSO. PRECEDENTES DO TJBA E IRDR TEMA 07. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Caso em exame

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Município de Jaguaquara contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, ocupante do cargo de gari, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

A sentença considerou que a atividade desempenhada envolve contato habitual com agentes insalubres, bem como que a legislação municipal prevê o adicional e que, diante da inércia regulamentar, aplica-se supletivamente a NR-15.

O Município sustenta ausência de regulamentação e necessidade de perícia técnica.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal, exercendo a função de gari, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, mesmo sem regulamentação municipal específica e sem realização de perícia, quando o exercício da função é fato incontroverso e a lei municipal prevê o benefício.

Razões de decidir

A Lei Municipal nº 487/1995 assegura o adicional de insalubridade aos servidores expostos a agentes nocivos, prevendo que incidirá sobre o vencimento do cargo.

Nos termos do IRDR Tema 07/TJBA, quando a legislação municipal prevê o direito, mas não o regulamenta, admite-se a aplicação supletiva da NR-15 até que a norma local seja editada.

A realização de perícia é dispensável quando a atividade insalubre é fato incontroverso, conforme o art. 374, II e III, do CPC. A condição de gari implica, notoriamente, contato direto com lixo urbano e agentes nocivos.

Assim, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento:

A inexistência de regulamentação municipal não impede o reconhecimento do adicional de insalubridade quando a lei local prevê o direito, admitindo-se a aplicação supletiva da NR-15.

É dispensável a perícia quando o exercício da atividade insalubre é fato incontroverso, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8003391-48.2021.8.05.0138
,
em que são Apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
e Apelada
IVANEIDE SANTOS DE JESUS
, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, sala de sessões, de de 2025.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de Segundo Grau/Relatora

MM03